Tribunal: TJSP
Processo: 2306293-10.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no julgamento de Agravo Regimental contra decisão que não conheceu liminarmente pedido de Revisão Criminal – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do julgamento, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no julgamento de Agravo Regimental contra decisão que não conheceu liminarmente pedido de Revisão Criminal – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do julgamento, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – Decisão que não conheceu do pedido revisional devidamente fundamentada, sobretudo em se tratado de mera reiteração de recurso de apelação interposto em autos transitados em julgado, sem que haja qualquer fato novo - Prequestionamento – Desafia embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente as decisões que padecem de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos – EMBARGOS REJEITADOS.